Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707275-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIANA BORGES ARAUJO, FERNANDA RODRIGUES SILVA, MAIARA DA SILVA BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 9 de março de 2023 09:09:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator